Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731457-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLECIARA CUNHA BALBINO 06528456496, CLECIARA CUNHA BALBINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0006137-18.2017.8.07.0006, indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou a aludida ação em face da inadimplência da agravada. Afirma que, no entanto, “apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução”. Sustenta que, “em seguimento ao processo, o Agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado. Contudo, o magistrado entendeu pelo indeferimento.” Requer a concessão de efeito suspensivo para que não seja determinado a remessa do processo ao arquivo provisório. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID’s 39499866/39499867). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de consulta ao Bacen-CCS (Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional) tal sistema tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. Nesse ponto, vale salientar que a busca de valores em instituições financeiras pode ser alcançada com o Sisbajud, cujo pedido foi deferido, todavia, o bloqueio não restou frutífero. Quanto à expedição de ofício à Receita Federal, para a consulta da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), conforme bem ressaltado pelo magistrado de origem, o requerimento de pesquisa de imóveis da parte devedora deve-se dar pelo sistema do E-RIDF, cujo serviço está disponível de maneira virtual na internet. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Ademais, não há qualquer indício de alteração da situação financeira do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022